Tribunal: STF
Processo: MS 39705
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Luiz Henrique Santos da Cruz contra ato praticado pelo Desembargador Marcelo Martins Berthe, Presidente da Comissão do Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado de Alagoas (Edital n. 01/2023), autoridade apontada como coatora, o qual teria publicado a lista de convocação dos candidatos habilitados pra realizar as provas escritas e práticas sem constar o nome do impetrante.



Alega que se inscreveu no aludido concurso, tendo optado pelas vagas destinadas aos candidatos cotistas (negros), o que denota “ato ilegal da autoridade coatora, caracterizando o direito líquido e certo do impetrante, devendo ser concedida a segurança para incluir o nome deste impetrante na relação de candidatos negros aprovados para Provimento grupos 1 e 2 as provas escritas-práticas a serem realizadas nos dias 21 e 22 de outubro de 2023 na cidade de Maceió”.



Afirma que “constou na lista dos candidatos que tiveram o pedido indeferido como candidato negro (páginas 19/33), por supostamente não ter atendido ao item 2.11.4 do Edital de Abertura de Inscrições, ou seja, não ter encaminhado a auto declaração”. 



Argumenta que, nos termos do art. 5o da Resolução n. 203 do CNJ, com a redação dada pela Resolução n. 382/2021, “basta apenas, no ato da inscrição o candidato se autodeclarar preto ou pardo, sem a necessidade de envio de qualquer arquivo em PDF ou Word (Texto)”, presumindo-se verdadeiras as informações prestadas pelo candidato no ato da inscrição no certame. 



Sustenta, ainda, que, na mencionada Resolução (art. 5o, parágrafo 4o), prevê-se a instituição de comissões de heteroidentificação, formadas por especialistas em questões raciais e direito da antidiscriminação, ou seja, todos os candidatos devem passar pela comissão do respectivo Tribunal. 



No caso concreto, a Comissão organizadora descumpriu o que está determinado nos itens 10.3 e 10.7 do Edital e, com isso, obstaculizou o direito de recurso. 



A propósito, narra que “em razão da impossibilidade deste impetrante protocolar o referido recurso na área do candidato, já que, a empresa VUNESP não liberou o acesso de recurso”, não teve outra alternativa senão enviar um e-mail à instituição, mas não obteve resposta.



Postula a concessão de liminar para “determinar à Comissão do Concurso bem como a empresa organizador VUNESP que faça constar na lista de candidatos negros provimentos 1 e 2 o nome do impetrante para que este tenha o direito / autorização de realizar as provas escritas-práticas nos dias 21 e 22 de outubro de 2023”. 



O writ foi impetrado, originariamente, perante a 12a Vara Cível de Maceió/AL, tendo sido remetido ao Tribunal de Justiça de Alagoas. Na sequência, sob o fundamento de que aquele Colegiado não teria competência para julgar, nesta via processual, atos do CNJ, o Relator, Desembargador Márcio Roberto Tenório de Albuquerque, declarou incompetência absoluta do TJ/AL e determinou a remessa dos autos a esta Suprema Corte, nos termos do art. 102, I, r, da CF/88. (E-Doc. 36).



O feito foi distribuído à minha relatoria em 23.4.2024.



É o relatório. Decido.



Preliminarmente, registre-se que, nos termos do art. 102, I, d, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente o Mandado de Segurança impetrado em face de atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio STF. Outrossim, é de competência originária desta Corte o conhecimento de ações, entre elas o Mandado de Segurança, que atacam ato do Conselho Nacional de Justiça, nos termos do artigo 102, I, r, da CF. 



 In casu, o ato apontado como coator (lista de convocação dos candidatos habilitados pra realizar as provas escritas e práticas sem constar o nome do impetrante) foi praticado pelo Presidente do Concurso de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado de Alagoas - Edital n. 01/2023, o que não atrai a competência originária desta Suprema, tendo em vista não se tratar de nenhuma das autoridades mencionadas na alínea d, do referido dispositivo constitucional, nem tampouco impugna ato concreto emanado do Conselho Nacional de Justiça, nos termos da alínea r do mesmo dispositivo. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes: 



Mandado de segurança. Concurso público. Pretensão de anulação de questão por desconformidade com o programa do edital. Comissão de concurso. Ato coator. Inexistência de ato complexo. Ausência de competência originária do STF para apreciação da causa. Mandado de segurança do qual não se conhece. A competência para o julgamento de mandado de segurança decorre da autoria do ato apontado como ilegal. No caso – em que candidato de um concurso público pretende a anulação de questão de prova elaborada e corrigida por instituição para esse fim contratada –, o ato coator é da comissão de concurso e não da autoridade responsável pela homologação do certame, uma vez que o julgamento de recurso administrativo não é ato complexo. Não conhecimento do mandado de segurança, com remessa do processo ao primeiro grau da Justiça Federal. (MS 33638, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13-10-2015). 



Direito Administrativo. Mandado de Segurança. Concurso Público para serventias extrajudiciais do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Decisão negativa do CNJ. Manutenção de entendimento da comissão do Concurso. Incompetência originária do STF. 1. Mandado de segurança impetrado contra decisão do CNJ que manteve o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro a respeito da pontuação de títulos do candidato impetrante. 2. Não compete ao STF julgar, em caráter originário, as ações que impugnem decisões negativas do CNJ, i.e., aquelas que, mantendo ato proferido por outro órgão, não agravam a situação dos interessados. Precedentes. 3. Mandado de segurança não conhecido. (MS 33691, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27-09-2018).



 Ainda que ultrapassada a barreira do conhecimento, considerando-se que, in casu, a autoridade apontada como coatora atuou no exercício da delegação da prática de atos referentes ao certame, não haveria como conceder a segurança ora postulada. 



 Extrai-se, do E.Doc. 11 - Edital de Divulgação do Resultado da Análise dos Recursos contra o Indeferimento das Solicitações de Inscrição como candidato negro do Concurso Público de Provas e Títulos para outorga de delegações de notas e de registro do Estado de Alagoas n. 01/2023”, que o recurso interposto pelo ora impetrante consta como deferido.



 Posteriormente, foram divulgadas as listagens dos candidatos habilitados para as próximas fases do concurso, ou seja, daqueles que obtiveram pontuação suficiente nas provas objetivas, não estando elencado o nome do impetrante. 



 Todavia, a divulgação das listagens dos candidatos aprovados nas provas objetivas não consubstancia ato passível de sindicância judicial, porquanto o STF não pode atuar em substituição à banca examinadora, nem tampouco alterar, na via do mandado de segurança, a correção das provas realizadas pelos candidatos. 



 Registre-se, por oportuno, que, ao apreciar a Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 41, esta Suprema Corte, ao declarar a constitucionalidade da Lei n° 12.990/2014, que reserva a pessoas negras 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal direta e indireta, fixou que “a reserva de vagas para negros não os isenta da aprovação no concurso público”, pois, “como qualquer outro candidato, o beneficiário da política deve alcançar a nota necessária para que seja considerado apto a exercer, de forma adequada e eficiente, o cargo em questão”. (ADC n. 41, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17.8.2017).



 Nos termos do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal e do artigo 1º da Lei 12.016/2009, o mandado de segurança é cabível para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou por habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. A doutrina e a jurisprudência conceituam direito líquido e certo como aquele que resulta de fato certo, capaz de ser demonstrado de plano, por documentação inequívoca e pré-constituída, não admitindo dilação probatória. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes jurisprudenciais:



    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. SERVENTIAS VAGAS POR ATO DE RENÚNCIA. MATÉRIA PREVIAMENTE JUDICIALIZADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO. DEFERÊNCIA. PRETENSÃO DE CONVOLAR ESTE TRIBUNAL EM ÁRBITRO DE TODAS AS ETAPAS DOS REFERIDOS CONCURSOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A análise acerca dos procedimentos administrativos relativos aos concursos públicos para ingresso na atividade notarial e de registro estão dentro do espectro de competências do Conselho Nacional de Justiça. 2. Inexistindo qualquer ilegalidade ou abusividade manifesta na decisão do Conselho Nacional de Justiça, é absolutamente descabida a pretensão de convolar este Tribunal Constitucional em árbitro de todas as etapas dos concursos públicos e, por consequência, em instância recursal das decisões administrativas tomadas pelo Conselho Nacional de Justiça no regular exercício das atribuições constitucionalmente estabelecidas. 3. In casu, o writ visa à cassação de decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça, nos autos do Procedimento de Controle Administrativo nº 0003645-67.2017.2.00.0000, determinando que serventias extrajudiciais renunciadas após 2013 devem ser incluídas em audiência de escolha do Concurso de Notários do Tribunal de Justiça do Espírito Santo do Edital nº 01 de 2006. 4. A pretensão é incompatível com o rito especial do mandado de segurança, visto não estar demonstrada a ilegalidade ou o abuso de poder praticado pela autoridade impetrada a evidenciar violação a direito líquido e certo. 5. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO. (MS 36247 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 07-05-2019).



    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. 1. LEGITIMIDADE DA ASSOCIAÇÃO. 2. CONCURSO DA MAGISTRATURA. REVISÃO OU ARREDONDAMENTO DE NOTAS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (MS 26302 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 13-12-2011).



    Não há, nestes autos, prova inequívoca e pré-constituída da apontada ilegalidade, não tendo sido demonstrado, de plano, direito líquido e certo a ser amparado na via mandamental.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento ao mandado de segurança, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente